Tribunal: TRF3
Processo: 5001584-09.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
449/1327)

5001584-09.2019.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001584-09.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ISAAC SOARES DE LIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE CAIRES BENAGLIA - SP279138-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS APÓS 28/04/1995. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com condenação em honorários advocatícios. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional sem prova da exposição a agentes nocivos e a indevida fixação de honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional sem comprovação de exposição a agentes nocivos no período posterior a 28/04/1995; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios quando o benefício é concedido mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite critérios diferenciados para aposentadoria em atividades exercidas sob condições prejudiciais à saúde, nos termos do art. 201, § 1o.

O reconhecimento da especialidade deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional com base nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, independentemente de comprovação da exposição a agentes nocivos.

Após a Lei no 9.032/1995, exige-se a comprovação de exposição permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente o mero enquadramento profissional.

A exigência de laudo técnico somente se torna obrigatória a partir de 10/12/1997, com a Lei no 9.528/1997, não sendo aplicável retroativamente.

No caso concreto, a atividade de ajudante de transporte pode ser reconhecida como especial apenas até 28/04/1995, devendo o período posterior ser considerado comum por ausência de comprovação de exposição permanente a agentes nocivos.

São devidos honorários advocatícios quando a concessão do benefício depende de provimento jurisdicional, ainda que mediante reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento por categoria profissional é suficiente para o reconhecimento de atividade especial apenas até 28/04/1995. 2. Após a Lei no 9.032/1995, exige-se comprovação da exposição permanente a agentes nocivos para caracterização da especialidade. 3. São devidos honorários advocatícios quando o benefício previdenciário é concedido mediante intervenção judicial, ainda que por reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 436.661/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 28.04.2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001584-09.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ISAAC SOARES DE LIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE CAIRES BENAGLIA - SP279138-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER.

Em suas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de considerar tempo especial por enquadramento por categoria profissional na atividade de motorista de caminhão/motorista de ônibus/cobrador de ônibus sem provas da efetiva exposição a agentes nocivos. Aduz ainda, que diante da reafirmação da DER, não são devidos honorários advocatícios, haja vista não ter havido resistência por parte do INSS. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: O e. Desembargador Federal MARCUS ORIONE apresentou judicioso voto, no qual Sua Excelência nega provimento ao Agravo interno do INSS, interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer períodos especiais e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER.

Segundo o e. Relator:

“(...)

“No caso dos autos, a CTPS de ID 146157225 - Pág. 16, sobretudo considerando o CBO informado (98945) expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 26/01/1995 a 08/02/1996 - para AACG. COM. DE APARAS LTDA., na função de ajudante de transporte -, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, conforme fundamentação anteriormente elaborada, por enquadramento profissional previsto nos códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II ao Decreto n. 83.080/79.

(...)”

Respeitosamente, divirjo em parte do e.Relator, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

Com essas considerações, somente é possível reconhecer a especialidade da atividade de ajudante de transporte, com base nos códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II ao Decreto n. 83.080/79, no período de 26/01/1995 a 28/04/1995, devendo o período de 29/04/1995 a 08/02/1996 ser tido como comum.

Ante o exposto, com renovada vênia, divirjo parcialmente, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, apenas para reconhecer como tempo comum o período de 29/04/1995 a 08/02/1996, mantido, no mais, o voto do e. Relator.

É como voto.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; REsp 436.661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28/04/2004; DJ 02/08/2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10/12/1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, a CTPS de ID 146157225 - Pág. 16, sobretudo considerando o CBO informado (98945) expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 26/01/1995 a 08/02/1996 - para AACG. COM. DE APARAS LTDA., na função de ajudante de transporte -, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, conforme fundamentação anteriormente elaborada, por enquadramento profissional previsto nos códigos 2.4.4 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II ao Decreto n. 83.080/79.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Mantida, ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser concedido.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS APÓS 28/04/1995. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com condenação em honorários advocatícios. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional sem prova da exposição a agentes nocivos e a indevida fixação de honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional sem comprovação de exposição a agentes nocivos no período posterior a 28/04/1995; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios quando o benefício é concedido mediante reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite critérios diferenciados para aposentadoria em atividades exercidas sob condições prejudiciais à saúde, nos termos do art. 201, § 1o.

O reconhecimento da especialidade deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional com base nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, independentemente de comprovação da exposição a agentes nocivos.

Após a Lei no 9.032/1995, exige-se a comprovação de exposição permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente o mero enquadramento profissional.

A exigência de laudo técnico somente se torna obrigatória a partir de 10/12/1997, com a Lei no 9.528/1997, não sendo aplicável retroativamente.

No caso concreto, a atividade de ajudante de transporte pode ser reconhecida como especial apenas até 28/04/1995, devendo o período posterior ser considerado comum por ausência de comprovação de exposição permanente a agentes nocivos.

São devidos honorários advocatícios quando a concessão do benefício depende de provimento jurisdicional, ainda que mediante reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O enquadramento por categoria profissional é suficiente para o reconhecimento de atividade especial apenas até 28/04/1995. 2. Após a Lei no 9.032/1995, exige-se comprovação da exposição permanente a agentes nocivos para caracterização da especialidade. 3. São devidos honorários advocatícios quando o benefício previdenciário é concedido mediante intervenção judicial, ainda que por reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 436.661/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 28.04.2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÉTIMA TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DA DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, VENCIDO O RELATOR QUE NEGAVA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão